Tribunal: TJMT
Processo: 1022931-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022931-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), WESLEN DE ALMEIDA LARA - CPF: 065.095.351-73 (PACIENTE), JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LOURIVAL GONCALES - CPF: 327.882.079-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE - ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PROCEDÊNCIA
– CUSTÓDIA PROCESSUAL EMBASADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE NÃO TEM COMO FINALIDADE A COLHEITA DE PROVAS – SILÊNCIO DO INCREPADO A RESPEITO DA IDENTIDADE DO CORRÉU QUE NÃO PODE SER INTERPRETADO EM SEU DESFAVOR –– PACIENTE JOVEM, PRIMÁRIO, RESIDENTE EM ENDEREÇO FIXO, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO E QUE OSTENTA NENHUM REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CONCRETA QUANTO À NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR (
PERICULUM LIBERTATIS
) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial do paciente põe em risco o corpo social, limitando-se a assentar a indispensabilidade da prisão em argumentos genéricos e abstratos, tais como não contribuição do increpado à descoberta da identidade do segundo suspeito - ainda não identificado - e a idade avançada da vítima. Deste modo, forçoso concluir que o decreto prisional ofende a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impondo-se a soltura do increpado (art. 93, IX, da CF c/c art. 315 do CPP).

2.

Constrangimento ilegal evidenciado.
Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ROBSON DA SILVA

PACIENTE:

WESLEN DE ALMEIDA LARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
no APFD n.o 1018481-50.2021.8.11.0042 (PJe), em razão do suposto cometimento do crime previsto no
art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal
.

Contextualizando a impetração, aduz o causídico que o paciente foi preso em flagrante na data de 13/12/2021 e, por ocasião da sua submissão à audiência de custódia em 14/12/2021, sem que fosse informado pelo magistrado do seu direito ao silêncio e sem que tivesse a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seu defensor à conta das medidas restritivas de distanciamento desencadeadas pela pandemia da Covid-19; teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva para garantia da futura aplicação da lei penal, tão-somente porque admitiu o envolvimento no roubo, mas se recusou a identificar seu comparsa.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico sustenta que a própria autoridade acoimada de coatora reconheceu que o paciente é menor de 21 anos e ostenta condições pessoais abonatórias, bem assim, que a gravidade do crime não extrapola aquela abstratamente prevista pelo tipo penal; nada obstante,
decretou-lhe a custódia cautelar sob fundamento que reputa inidôneo
, tornando de rigor a
substituição da prisão por medidas cautelares alternativas
, suficientes e mais adequadas à hipótese.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão

da ordem em prol do paciente,
inclusive liminarmente
, determinando-se a revogação da prisão preventiva imposta e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP).

Instrui a exordial com a documentação digital registrada sob o ID 113472950 ao ID 113472956.

A
tutela de urgência
vindicada foi
deferida

(ID 113839986), determinando a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ao cárcere
; e as informações solicitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram capituladas aos autos no ID 114433954.

Por meio do parecer anexado no ID 115557024, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o ora paciente
WESLEN DE ALMEIDA LARA
foi preso em flagrante delito no dia
13/12/2021
, diante da existência de fortes indicativos de que, juntamente com outro suspeito não identificado, estaria envolvido na prática do
roubo do veículo FORD RANGER, branco, placa QBX-5653
, de propriedade da vítima
Lourival Gonçalves
.

A detenção pré-cautelar foi convolada em prisão preventiva em sede de audiência de custódia, realizada no dia
14/11/2021
, tendo o MM. Juiz Plantonista assentado a alardeada indispensabilidade da medida constritiva na necessidade de salvaguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo objurgado,
in verbis:

“No que diz respeito ao periculum libertatis, até confesso que quando procedi à leitura do auto de prisão em flagrante,
minha intenção era colocá-lo em liberdade, uma vez que o réu é primário
, e tive a cautela de efetuar as pesquisas junto ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como perante o PJE, que nada revelou além do presente APFD em desfavor do custodiado;
além de que, o advogado apresentou/comprovou residência fixa e trabalho definido, e o crime praticado, apesar de roubo, ocorreu dentro da normalidade prevista no tipo penal, ou seja, não há nenhum registro que demonstre que o custodiado seja um elemento de alta periculosidade
. Porém, nesta solenidade, em verdade, assiste razão ao Ministério Público, quando manifesta que este não é o momento para verificar quem seria o coautor do crime, ao qual concordo veemente; todavia,
quando o custodiado oculta essa situação, esse contexto, vale dizer, o nome de seu comparsa, evidentemente que ele está pretendendo dificultar com o deslinde da ação penal, e isso tem que ter um reflexo, tem que ter uma consequência
, pois, se tem ideia quando se fala de uma ação penal, simplesmente quando o réu se evade, não deixa qualquer endereço, e assim justificaria a decretação da prisão com fundamento na aplicação da lei penal,
mas a aplicação da lei penal se justifica para a aplicação de uma prisão preventiva também nessas hipóteses, como na omissão do custodiado, pois não pretende, em nenhum instante, colaborar com a justiça, portanto, e mais ainda, constato outra situação que justifica a prisão: por garantia da ordem pública, porque não vejo elementos que justifiquem a prisão com fulcro nesse requisito, mas, em face a idade da vítima, porque do termo de declaração revelou-se tratar-se de pessoa idosa, embora não traga a idade, portanto, tenho que, para a maior tranquilidade do depoimento dessa vítima, também se justifica a prisão do custodiado
”
(Audiência de custódia gravada em mídia audiovisual – ID 113472951 - 12’30’’ a 14’). Grifos nossos.

Nesse contexto, exsurge inconformado o causídico, alegando que a manutenção do ergástulo preventivo implica coação ilegal, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Como se sabe
, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva somente pode ser decretada em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ainda ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do mesmo
códex
adjetivo.

Na hipótese em apreço, a partir da decisão transcrita alhures, é possível constatar que a autoridade judiciária de 1.o grau demonstra o preenchimento da hipótese de admissibilidade descrita no
art. 313, inc. I do CPP
, bem como

expõe satisfatoriamente a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, os quais consubstanciam-se nos elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo, tais como a própria situação de flagrância, o termo de apreensão e exibição e os depoimentos colhidos na repartição policial; o que, nesse momento, é o bastante para configurar o
fumus comissi delicti
exigido para imposição da cautelar extremada.

Todavia, não há como desconsiderar que, quanto ao
periculum libertatis
,
o MM. Juiz Plantonista não cuidou em demonstrar de maneira satisfatória as particularidades do caso concreto capazes de evidenciar o real risco que a soltura do increpado causaria ao meio social, bem como a suposta periculosidade que possui, mas, ao contrário
chega até mesmo a admitir que não há qualquer elemento concreto capaz de evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva acaso colocado em liberdade
, justificando o ergástulo apenas na idade da vítima (que supõe ser pessoa idosa) e no fato de o custodiado não ter declinado o nome do comparsa durante a audiência de custódia.

Desta maneira, no mesmo sentido exposto alhures, quando do deferimento da liminar, consigno que
a prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal deve ser decretada quando o agente demonstrar que pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena;
não sendo cabível, portanto, com fundamento no fato de o custodiado não desejar identificar seu comparsa
, mesmo porque, se o autuado pode inclusive reservar-se ao direito de permanecer em silêncio, não podendo esse silêncio ser interpretado em seu desfavor, tampouco para efeito de conclusão quanto à uma possível postura “não colaborativa”, com muito menos razão tem o agente a obrigação de delatar o suposto correligionário.

Outrossim, nos termos do art. 310, do CPP, a
audiência de custódia
apresenta-se como meio eficaz para garantir o contato direto da pessoa presa com o juiz, possibilitando a imediata averiguação da legalidade da prisão em flagrante,
não possuindo, contudo a finalidade precípua de obtenção de provas
, que será apurada durante toda a instrução processual, com respeito aos direitos e às garantias previstas no ordenamento jurídico, mormente o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como o direito à não autoincriminação.

De mais a mais, a mera suposição de senilidade da vítima, desacompanhada de argumentos concretos que demonstrem a tentativa do paciente de perturbação ou impedimento à colheita de provas e depoimentos, também não é argumento suficiente para justificar a aplicação da medida cautelar mais gravosa.

Desta feita, tendo em vista que o
paciente não ostenta outros registros criminais, exerce labor lícito e tem residência fixa no distrito da culpa,
considero que a mera menção aos requisitos do
carcer ad cautelam,
sem a demonstração de elementos fáticos concretos da probabilidade de o beneficiário deste
writ
praticar novos delitos, obstruir a aplicação da lei penal ou mesmo prejudicar a instrução processual, não consiste em justificativa idônea para lastrear o édito segregatício, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CABIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A decisão que convolou a prisão em flagrante em custódia preventiva limitou-se a indicar, de modo genérico, a presença dos vetores contidos na lei de regência, a hediondez e a gravidade abstrata do delito em tese perpetrado.

3. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a preventiva, apenas apontou genericamente a necessidade de se acautelar a ordem pública, sem indicar motivação suficiente para colocar o acusado cautelarmente privado de sua liberdade.
Ademais, conquanto a decisão expresse que o agente foi surpreendido na posse de 28 pedras de crack (3,06 g - fl. 24), entendo tratar-se de pequena quantidade e não suficiente para colocar em risco a ordem pública.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 645.959/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

“EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.
2. Motivado o decreto prisional de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes.
3. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 4. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva decretada contra o paciente por medidas cautelares ao feitio legal.”

(HC 127167, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123

DIVULG 24-06-2015

PUBLIC 25-06-2015).

Deste modo,
não se verificando elementos concretos no
decisum
fustigado capazes de evidenciar a presença dos riscos à ordem pública e/ou ao bom andamento processual deduzidos pela autoridade reputada coatora,
trata-se de hipótese de
nulidade absoluta da decisão vergastada (art. 93, inciso IX da CRFB c/c art. 315 do CPP)
, impassível, portanto, de ratificação ou confirmação, seja pelas instâncias de piso no momento de prestar as informações, seja pelo Tribunal
ad quem
ao julgar o
habeas corpus
.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida constritiva.

Em sendo assim,
havendo a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
, a teor do que preceitua o art. 316 do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
decretada em desfavor do paciente
WESLEN DE ALMEIDA LARA

POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
,

mantendo, contudo, as demais providências condicionantes da benesse eventualmente estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022